Tribunal: TJSP
Processo: 1501750-66.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
1. Tráfico – Flagrante e confissões confirmados por PMs – Celular com tratativas sobre a entrega de parte da droga apreendida – Confissão da guarda domiciliar de mais – Confirmação que invalida tese de ilicitude da prova por violência policial, ademais não comprovada – Destinação mercantil evidenciada pela própria quantidade e variedade dos entorpecentes – Suficiência probatória – Condenações

Ementa:
1. Tráfico – Flagrante e confissões confirmados por PMs – Celular com tratativas sobre a entrega de parte da droga apreendida – Confissão da guarda domiciliar de mais – Confirmação que invalida tese de ilicitude da prova por violência policial, ademais não comprovada – Destinação mercantil evidenciada pela própria quantidade e variedade dos entorpecentes – Suficiência probatória – Condenações mantidas.
2. Penas – Redução das básicas ao piso para os réus condenados apenas por parcela dos tóxicos, em quantidade não suficiente para censura diferenciada, mormente em se tratando de maconha – Diminuição do aumento para o acusado que mantinha mais droga em casa e compensação pela rendição, em nada importando que parcial, nos termos do art. 200 do CPP e da Súmula 545 do STJ.
3. Reincidência – Acréscimo adequado.
4. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Não cabimento para o denunciado reincidente nem para o dono do celular apreendido, cujas mensagens denotam dedicação a atividades criminosas – Cabimento para o sentenciado primário, ausentes elementos que afastem a possibilidade de colaboração isolada, sem maiores vínculos com o narcotráfico – Desconto de metade, observada a quantidade do entorpecente.
5. Regime inicial e substituição da corporal – Fixação do aberto e penas restritivas de direitos para o beneficiário do privilégio – Inviável alteração para os demais, ante a corporal combinada com a reincidência, no caso de um dos recorrentes, e a recidiva, no tocante ao outro.